Tribunal: STF
Processo: HC 223568
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



      Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 776.631, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 180, § 1º, do Código Penal; e no art. 2º da Lei 12.850/2013, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 776.631, Ministro Jorge Mussi, indeferiu o pedido liminar, bem como seu pedido de reconsideração.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.



10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Ademais, não se verifica, no caso, desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize a imediata expedição do alvará de soltura. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator